Tribunal: TJMT
Processo: 1005792-90.2025.8.11.0055
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005792-90.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA CRIANCA LTDA. - CNPJ: 05.355.305/0001-30 (APELADO), THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 985.713.541-20 (ADVOGADO), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. DESLIGAMENTO DE COOPERADO. DEVER INDIVIDUAL DE PRESTAR CONTAS. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de prestação de contas cumulada com restituição de capital social, condenando cooperativa de crédito a prestar contas e restituir valores ao cooperado desligado, além do pagamento de custas e honorários. A autora alegou ter requerido sua demissão do quadro social em 20/12/2023, sem receber a liquidação de suas cotas após mais de 17 meses. A cooperativa sustentou inaplicabilidade da ação de exigir contas, compensação de débitos e regularidade do procedimento adotado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há inovação recursal quanto à tese de inaplicabilidade da ação de prestação de contas às cooperativas; (
ii
) estabelecer se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (
iii
) determinar se há dever individual da cooperativa de prestar contas e restituir capital social ao cooperado desligado, mesmo diante de alegada compensação de débitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O tribunal rejeita a alegação de inovação recursal, pois a tese envolve matéria de direito e qualificação jurídica dos fatos, podendo ser conhecida de ofício, nos termos do art. 1.013, §1º, do CPC.

Afasta a nulidade da sentença, uma vez que o magistrado enfrenta o ponto central da controvérsia ao reconhecer a irregularidade na retenção do capital social, atendendo ao art. 489, §1º, do CPC.

Reconhece que, embora as cooperativas possuam regime jurídico próprio, o desligamento do cooperado gera obrigação individual de prestação de contas, nos termos do art. 1.020 do Código Civil e art. 550 do CPC.

Afirma que a compensação de débitos com o capital social exige transparência, informação prévia e demonstração clara dos critérios utilizados, sob pena de invalidade.

Conclui que a ausência de notificação e de demonstrativo detalhado impede o exercício do contraditório e caracteriza conduta arbitrária da cooperativa.

Entende que a resistência injustificada na apresentação de documentos legitima a procedência da primeira fase da ação de prestação de contas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

O desligamento de cooperado gera obrigação individual da cooperativa de prestar contas quanto à liquidação de suas quotas.

A compensação de débitos com capital social exige prévia notificação e demonstração transparente dos valores, sob pena de invalidade.

A ação de prestação de contas é cabível contra cooperativa quando houver necessidade de apuração individual de haveres do cooperado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 141, 489, §1º, IV, 550 a 553, 1.013, §1º, 85, §11; CC,
arts
. 368 e 1.020; Lei nº 5.764/1971.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Apelação nº 0009069-20.2010.8.07.0007, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 04.10.2017.

R E L A T Ó R I O

Apelação emAção
de Prestação de Contas Cumulada com Restituição de Capital Social
julgada
procedente para
condenar o requerido a proceder com a prestação de contas c/c restituição do capital social.

Com condenação da ré ainda ao pagamento das custas e honorários de 10% sobre o proveito econômico obtido.

A apelante afirma
que a parte autora ajuizou a demanda sustentando que, na qualidade de associada da Cooperativa, integralizou cotas ao capital social, tendo requerido em 20/12/2023 sua demissão do quadro social e a liquidação das cotas integralizadas, sem que tenha recebido qualquer valor ou informação sobre o andamento do procedimento de liquidação.

Alega que
a cooperativa apresentou contestação arguindo preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, sustentando: (i) a inaplicabilidade dos
arts
. 550 a 553 do CPC às cooperativas de crédito; (
ii
) que a prestação de contas ocorre por meio de assembleia geral; (
iii
) que o capital social da autora foi utilizado para compensação de débitos; e (
iv
) que havia ciência da parte adversa quanto à compensação, comprovada em ação monitória conexa.

Aduz que,
não obstante tais argumentos, o juízo de origem julgou procedente a ação sem, contudo, analisar qualquer das teses defensivas apresentadas em contestação, baseando-se exclusivamente na fundamentação trazida pela Apelada.

A
rgumenta preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, aduzindo que houve violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, pois o magistrado deixou de enfrentar argumentos relevantes capazes de infirmar a conclusão adotada.

Destaca
que a sentença se construiu como se a contestação não existisse, caracterizando decisão citra petita e afronta ao contraditório e à ampla defesa.

No mérito, sustenta a inaplicabilidade da ação de exigir contas às cooperativas de crédito, por serem regidas pela Lei nº 5.764/1971, a qual estabelece que a prestação de contas ocorre coletivamente em assembleia geral, não sendo possível a exigência individual por cooperado.

Salienta
a inexistência de saldo credor, pois o capital social da apelada teria sido legitimamente compensado com débitos pendentes, com fundamento no estatuto social e no art. 368 do Código Civil, destacando que tal compensação foi devidamente documentada e era de ciência da parte adversa.

Argui
, também, que a sentença incorreu em decisão ultra petita, ao declarar nulidade do procedimento de baixa do capital social sem que ta
l matéria
tenha sido suscitado na inicial, violando os
arts
. 141 e 492 do CPC.

Ressalta por fim, a inexistência de relação de consumo entre cooperativa e cooperado, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de ato cooperativo típico, regido por legislação específica.

Pede
o reconhecimento da nulidade da sentença por ausência de fundamentação
.

S
ubsidiariamente,
pugna pela
reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inaplicabilidade das normas invocadas, a inexistência de dever de prestação de contas individual e a validade da compensação realizada
.

Requer
o afastamento da condenação imposta
.

Busca também
a inversão do ônus sucumbencial, com condenação da apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios
.

Nas contrarrazões, a parte apelada
afirma que pediu sua saída da cooperativa em dezembro de 2023, solicitando a liquidação das cotas, mas após mais de 17 meses não recebeu os valores, o que motivou a ação. A sentença foi favorável ao
Hospital.

Aduz que a cooperativa não cumpriu a obrigação de liquidar e restituir as cotas.

Enfatiza que o
recurso traz tese nova (inovação recursal) que não pode ser analisada
.

Aponta que a
alegada compensação com dívida é inválida, pois não há crédito líquido e definitivo
.

Assevera que a
exclusão do cooperado ocorreu sem respeitar o devido processo legal, contraditório e ampla defesa
.

Justifica que a
prestação de contas é necessária para apurar corretamente os valores devidos.

Ao final, requer o não conhecimento parcial do recurso e seu
não provimento
, mantendo integralmente a sentença
(Id.
359599866
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

I. PRELIMINARES

1.1. Da alegada inovação recursal

A apelada sustenta que a tese de inaplicabilidade dos
arts
. 550 a 553 do CPC às cooperativas de crédito constitui inovação recursal, pois não foi deduzida em contestação.

A contestação apresentada pela apelante (ID 201324625) trouxe como fundamento central a inexistência de saldo credor em favor da apelada, em razão da compensação realizada entre o capital social e os débitos pendentes. Tal argumentação, embora não tenha expressamente invocado a inaplicabilidade do rito da prestação de contas às cooperativas, contém implicitamente a tese de que a relação cooperativa possui regramento próprio, distinto das sociedades empresárias comuns.

A questão relativa à aplicabilidade ou não dos dispositivos do Código Civil e do Código de Processo Civil às cooperativas de crédito constitui matéria de direito, cognoscível de ofício pelo julgador, nos termos do art. 141 do CPC. Não se trata de fato novo ou de alteração da causa de pedir, mas de qualificação jurídica dos fatos já deduzidos.

Ademais, o art. 1.013, §1º, do CPC autoriza o tribunal a decidir questões de direito não suscitadas no processo, desde que relacionadas com a causa de pedir ou com a defesa. A natureza jurídica da relação entre cooperativa e cooperado e o regime aplicável à prestação de contas são questões intrinsecamente ligadas ao mérito da demanda.

Portanto,
rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso.

1.
2
.
Da nulidade da sentença por ausência de fundamentação

A apelante argui a nulidade da sentença por ausência de fundamentação analítica. Com base nos elementos constantes nos autos, verifica-se que a decisão recorrida identificou com clareza a falha no procedimento da cooperativa, pontuando que a baixa do capital social para compensação de débitos deveria ter sido precedida de notificação e fundamentação formal.

Portanto, ainda que a apelante discorde da subsunção jurídica realizada, o magistrado enfrentou o ponto central da controvérsia, qual seja, a irregularidade na retenção dos valores. Assim sendo, rejeito a preliminar de nulidade.

MÉRITO

Extrai-se da inicial que o Hospital e Maternidade Clínica da Criança Ltda integralizou cotas ao capital social da ré, Unicred – Cooperativa de Crédito de Médicos e Outros Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso, tornando-se associado.

Aduz que, em 20/12/2023, protocolou pedido formal de demissão do quadro social, requerendo simultaneamente a liquidação das cotas e a restituição dos valores, com depósito em conta bancária indicada.

Narra que apesar de realizadas Assembleias Gerais Ordinárias da cooperativa em 23.04.2024 e 15.04.2025, transcorridos mais de 17 meses desde o pedido de demissão, não houve qualquer pagamento, nem comunicação acerca da liquidação das cotas.

Argumenta que há dever legal de prestação de contas, nos termos dos
arts
. 550 a 553 do CPC, ressaltando que a ação possui rito em duas fases: reconhecimento do dever de prestar contas e posterior apuração do saldo.

Sustenta que não possui acesso às informações necessárias para quantificar seu crédito, como número de cotas, valor patrimonial e critérios de cálculo utilizados pela cooperativa.

Aduz ainda que, conforme a Lei 5.764/71 e o estatuto social da cooperativa, a demissão do cooperado é direito potestativo, não podendo ser negada.

Defende que o cooperado desligado tem direito à restituição do capital social, acrescido de juros e sobras, descontadas eventuais perdas.

A tese recursal de que a prestação de contas deve se limitar ao âmbito assemblear (Lei 5.764/1971) não prospera quando se trata de direito individual do sócio retirante à liquidação de suas quotas. Enquanto as contas gerais da administração são coletivas, o acerto de contas decorrente do desligamento de um associado específico gera uma obrigação individualizada de prestar contas, conforme previsto no artigo 1.020 do Código Civil e no artigo 550 do Código de Processo Civil.

Com base nos elementos constantes nos autos, a apelante admite ter realizado a "baixa" do capital social em 30/09/2022 (antes mesmo do pedido formal de demissão da
parte
autora em 2023), alegando compensação com débitos de cheque especial.

Entretanto, não há nos autos prova de que a cooperada tenha sido notificada previamente sobre essa operação específica ou sobre os critérios de apuração do saldo devedor que justificaram o consumo integral de suas quotas.

A cláusula estatutária que permite a compensação (I
d.
201324631) deve ser interpretada conforme os princípios da transparência e da informação. A retenção de patrimônio do associado para pagamento de dívidas sem o envio de demonstrativo claro e
oportunidade de impugnação administrativa configura conduta arbitrária.

A sentença pontuou corretamente que a ausência de notificação impediu a apelada de exercer garantias processuais básicas.

Assim sendo, a resistência da cooperativa em fornecer os dados detalhados e a documentação que respalda os lançamentos efetuados justifica a manutenção da condenação na primeira fase da ação de exigir contas.

Portanto, a procedência do pedido de prestação de contas e a consequente ordem de restituição do que sobejar após a regular apuração são medidas imperativas para restaurar o equilíbrio da relação jurídica.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA
FASE .
COOPERATIVA. RÉUS INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA ANTES DO INDEFERIMENTO DO
BENEFÍCIO .
CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA ORAL. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA PELA AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELA COOPERATIVA.
INEXISTÊNCIA .
EXERCÍCIO DE CARGOS ADMINISTRATIVOS PELOS RÉUS. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS CONFIGURADA. 1. Nos termos do artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil, antes de indeferir a gratuidade de justiça, deve o magistrado oportunizar à parte que traga aos autos documentos que comprovem sua
hipossuficiência .
2. Sendo o Juiz o destinatário final das provas e reputando ter condições de dirimir a controvérsia com o acervo probatório constante dos autos, deve
prolatar a sentença, não configurando cerceamento de defesa a não realização de provas requeridas pelas partes. Preliminar rejeitada.
3 .
Não tendo os réus formulado pedido de exibição de documentos direcionado à autora em sua contestação, caso fossem condenados a prestar as contas, mas tão somente nos embargos de declaração opostos após a prolação da sentença, não há falar-se em cerceamento de defesa pela ausência de exame de tal questão. 4. Nos termos do artigo 982, parágrafo único, do Código Civil, as cooperativas são consideradas sociedades simples, a elas se aplicando o regramento destas por força do artigo 1096 do mesmo Diploma Legal.
E, conforme estabelece o artigo 1 .020 do Código Civil, os administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração, e apresentar-lhes o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico. Tendo os réus exercido cargos administrativos perante a autora, são legítimos a figurar no polo passivo da ação de prestação de contas, que pode ser proposta por aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas, devendo este especificar as razões pelas quais exige as contas. Havendo longo arrazoado na exordial acerca das diversas irregularidades supostamente empregadas pelos réus, cabível o pedido de prestação de contas.
5 .
Apelações conhecidas, não provida a dos 2º, 3º, 4º, 5º e 6º réus e parcialmente providas as dos 1º, 7º e 8º réus, tão somente para
oportunizar-lhes
a apresentação de documentos comprobatórios da hipossuficiência, a fim de ser examinado o pedido de gratuidade de justiça pelo douto juízo a
quo.(
TJ-DF 20100710091120 DF 0009069-20.2010.8 .07.0007, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 04/10/2017, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
16/10/2017)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida. Em atenção ao disposto
no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026